Tribunal: TJDFT
Processo: 0710185-98.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. CONTAGEM DE TEMPO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. INSALUBRIDADE. COMPROVAÇÃO. REQUISITOS. PROVA TÉCNICA. AUSÊNCIA.
1. Na hipótese de pretensão de contagem do tempo de serviço em razão de insalubridade o prazo prescricional é de 5 anos, na forma do art. 1o do Decreto n. 20.910/32.
2. O Supremo Tribunal Federal editou o enunciado no 33 de Súmula Vinculante com o seguinte teor: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4o, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.”
3. O art. 40, § 4o, inc. III, da Constituição Federal, estabelece a possibilidade de aposentadoria especial do servidor no caso de exercício de atividades sob condições especiais que prejudiquem sua saúde ou integridade física.
4. Não se reconhece o trabalho em regime insalubre para fins de contagem de tempo de serviço se a parte não acostou laudo técnico atestando a condição nociva de trabalho, especialmente se as próprias atribuições desempenhadas pela servidora não indicam o exercício de atividade em condição especial, especialmente se o laudo de condição de trabalho elaborado pelo empregador foi categórico em afirmar a ausência de nocividade.
5. Negou-se provimento ao recurso.